Tribunal: TJDFT
Processo: 0715292-98.2017.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
DESPACHO AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. interpôs apelação em face à sentença que indeferiu a inicial na ação de busca e apreensão proposta em desfavor de SUELI APARECIDA DE MELO. Os autos foram remetidos ao juízo de origem a fim de que a ré fosse citada (ID 3856209). Posteriormente, a autora informou a quitação do contrato e requereu a desistência do recurso e da ação, bem como do prazo recursal, a fim de que a sentença produzisse efeito imediato (IDs 35184424 – 35184428). O pedido foi homologado por sentença (ID 35184430). Certidão de trânsito em julgado no ID 35184432. Assim, diante da desistência da apelação interposta, a prestação jurisdicional desta instância recursal exauriu-se. Desse modo, certifiquem-se os prazos e remetam-se os autos ao juízo de origem. Brasília-DF, terça-feira, 31 de maio de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601